Tribunal: TJDFT
Processo: 0731434-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731434-57.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão (id 62274070, fls. 145-6) da 3a Vara da Fazenda Pública que, em cumprimento de sentença, homologou os laudos periciais, estabelecendo que a cerca divisória entre as fazendas seja implantada em linha reta - linha vermelha traçada nos croquis do último laudo. Afirma, em suma, ofensa à coisa julgada, uma vez que a sentença determinou a retirada da cerca e reconstrução de acordo com os “limites originais”, o que não se coaduna com a implantação em linha reta. Alega que a nova cerca construída pelo agravado não observou os limites originais, pois ampliou indevidamente sua extensão de terra e bloqueou uma estrada de acesso utilizada pelo agravante há quinze anos. Acrescenta que a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural - SEAGRI-DF e a Terracap - assistente litisconsorcial do agravado -, afirmaram haver erro grosseiro na demarcação. Salienta que o laudo homologado contém falha, pois o perito considerou, para análise, o mapa apresentado pelo agravado em processo administrativo, induzindo o Juízo em erro, e não o que subsidiou a sentença. Aponta perigo de dano na conclusão do processo de regularização da fazenda do agravado, em curso na SEAGRI – DF, com a redução das suas glebas, em razão do posicionamento errado da cerca, e na obstrução definitiva da estrada de acesso. Requer a antecipação da tutela, para determinar o reposicionamento da cerca, observando-se a linha verde constante do croqui de id 198786807, fl. 4, às expensas do agravado, no prazo de vinte dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00. Subsidiariamente, pugna pelo efeito suspensivo. 2. À primeira vista, não há risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a antecipação da tutela recursal. O agravante convive há anos com a obstrução do acesso à estrada e, quanto ao processo de regularização, não há informações do prazo para sua conclusão, além do que o próprio agravante afirma que a SEAGRI – DF identifica o erro na demarcação. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator